Tribunal: TJMT
Processo: 0012772-60.2015.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012772-60.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JACIARA PRODUCOES LTDA - ME - CNPJ: 10.513.705/0001-66 (APELADO), FLAVIA ESTEVO GOMES - CPF: 014.158.301-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente

-
DECISÃO DE INDEFERE O PEDIDO DE PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO SALÁRIO RECEBIDO PELO EXECUTADO -– INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- Não se conhece de recurso apelação interposto contra decisão que

indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário recebido pelo executado,

por não se tratar de sentença, mas decisão interlocutória.

2 - Inexistindo sentença a ser atacada por meio da interposição de apelo, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória.

3 - Não se aplica a fungibilidade recursal quando evidenciado erro inescusável.

4 - Recuso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012772-60.2015.8.11.0010

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADO: JACIARA PRODUCOES LTDA - ME e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Jaciara
,

nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra devedor Solvente

no
0012772-60.2015.8.11.0010
, movida em desfavor
JACIARA PRODUCOES LTDA - ME e outros,

no qual o Juízo “a quo”

rejeitou os Embargos de Declaração opostos, mantendo a decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário recebido pelo executado, determinando que o exequente

indique
bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão/arquivamento.
(Id no 168512789 – autos de origem).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões do Apelo (Id no 168512795),

ser plenamente possível a penhora de 30 % do valor dos proventos de seus devedores, observada a garantia do mínimo existencial, conforme entendimento jurisprudencial.

Sustenta, ainda,
“que
a penhorabilidade dos vencimentos da autora são legalmente aceitos , desde que não comprometa a vida e dignidade de mesmo, devendo assim a r. sentença., ser totalmente reformada”.
(Id no 168512795)

Ao final, pugna “
pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença
que indeferiu a penhora dos vencimentos do requerido.
Id no 168512795)

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Jaciara
,

nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra devedor Solvente

no
0012772-60.2015.8.11.0010
, movida em desfavor
JACIARA PRODUCOES LTDA - ME e outros,

no qual o Juízo “a quo”

rejeitou os Embargos de Declaração opostos, mantendo a decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário recebido pelo executado, determinando que o exequente

indique
bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão/arquivamento.
(Id no 168512789 – autos de origem).

Pois bem.

A questão posta é singela, e entendo que o recurso de apelação não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade – adequação - uma vez que foi interposto em face de decisão interlocutória.

Em se tratando de decisão interlocutória cabível o recurso de Agravo de Instrumento, consoante a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca do artigo 1.015 do CPC. (STJ. 4a Turma. recurso-especial-resp-1679909-rs-2017-0109222-3"> REsp 1.679.909-RS , Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018)

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Cuida-se de petitório da exequente BANCO DO BRASIL S/A onde, ao id. 91360753, requer a penhora de 30% da remuneração da executada Flavia Estevo Gomes.

Entretanto, o entendimento praticado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade salarial tem caráter absoluto, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA. SALÁRIO. IMPLANTAÇÃO DA CONSTRIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE
. INTANGIBILIDADE (CPC, ART. 833, IV). SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO IDENTIFICADA (CPC, ART. 833, § 2o). CRÉDITO ORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se confirma com a leitura dos autos a alegação de que a decisão colegiada exarada pelo Tribunal de origem estaria em desacordo com a jurisprudência e apresentaria similitude com hipóteses excepcionais em que o STJ identificou ser viável a penhora de salário para satisfação de dívida. Nessa linha, a Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 2. As questões que exijam o revolvimento das premissas fático-probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias não admitem recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1448596/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

Igualmente, é este o entendimento da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DE VERBA SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.I -
O salário é impenhorável, ressalvado se afetar a pagamento de dívida alimentícia ou caso receba quantia superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais
.II - Ainda que se argumente que a constrição de tal montante, a ser feita mensalmente na conta corrente do agravado, não viola o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não supera 30% do valor total de seus proventos, o entendimento praticado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade salarial tem caráter absoluto. (N.U 1005656-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Dessa forma, indefiro o pedido de penhora sobre percentual do salário recebido pelo executado.

Em termos de prosseguimento, indique o exequente bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão/arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

(id no 168512789)

Dessa decisão foi interposto embargos de declaração pela instituição financeira, conforme id no 168512790, sendo rejeitado pelo juízo de piso nos seguintes termos:

“Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face da decisão de id. 95579941, alegando omissão, no pronunciamento (96438542).

Alega o embargante, em síntese, que este juízo indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos provenientes do salário da executada/embargada, se omitindo acerca dos entendimentos jurisprudenciais majoritários.

Dessa forma, requereu o deferimento da penhora de 30% da remuneração da executada Flavia Estevo Gomes.

Vieram-me os autos conclusos.

(...)

O que se percebe, é que o embargante pretende que seja reapreciada a questão e consequentemente proferida nova decisão, o que não se permite por meio de embargos de declaração.

Ante ao exposto, sem mais delongas,
conheço
dos embargos de declaração opostos por tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não restar configuradas qualquer das hipóteses do Art. 1.022 do CPC.

Consequentemente, mantém-se incólume a decisão proferida.

Em termos de prosseguimento, indique o exequente bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão/arquivamento. (id no 168512794)

Verifica-se que a decisão que rejeitou os embargos de declaração
opostos, mantendo a decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário recebido pelos executados, ora equerida pelo Apelante,
reveste-se de caráter interlocutório, eis que não encerra a execução, contra ela não cabe apelação, mas, sim, recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É a apelação, e não o agravo de instrumento, o recurso cabível contra o decisum que acolhe exceção de pré-executividade para extinguir, por completo, o processo de execução.

2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.

3.
O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ.

4. As demais questões impugnadas no recurso especial não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, e sequer foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Dessa forma, tais matérias não merecem serem conhecidas por esta Corte, ante a ausência do indispensável prequestionamento. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.743.653/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 27/9/2018.)” (grifo nosso).

Por tal passo, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, em razão da ocorrência de erro inescusável (ou erro grosseiro).

Dessa forma, sendo o recurso manifestamente inadmissível, não há outra solução a não ser o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023